Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732581-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WOUTER DEKKER RECORRIDOS: EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO, ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE. IMÓVEL. DIREITOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMISSÁRIO ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO AO EXECUTIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESERVAÇÃO DA TITULARIDADE DA PROPRIETÁRIA ANTERIOR. NOMEAÇÃO DO IMÓVEL À PENHORA. CONSTRIÇÃO. EFETIVAÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DOS EMBARGADOS/EXEQUENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGANTE COMO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. CULPA DO EMBARGANTE (STJ, SÚMULA 303). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGADA EXCLUÍDA. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob realidade, acolhida a pretensão desconstitutiva sem oposição da parte embargada e tendo derivado a constrição da sua própria inércia, arcar o embargante com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ). 2. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a penhora embargada incidente sobre o imóvel de propriedade do embargante no bojo dos embargos de terceiros que manejara, em tendo sido o protagonista da situação que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos que o assiste, afetando incautamente, em contrapartida, os interesses e direitos dos embargados com sua inércia, pois deixara de realizar as providências que evitariam o litígio, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono dos embargados se não resistiram à pretensão. 3. Apreendido que o embargante optara por celebrar contrato de promessa de compra e venda de imóvel sem, em seguida, promover a averbação do instrumento negocial na respectiva matrícula imobiliária, permitindo que o bem continuasse livre e desembaraçado, figurando como patrimônio da alienante, ensejando que viesse a ser penhorado por continuar transcrito em nome da anterior proprietária, que figura como executada, se tornara responsável pela penhora que almejara desconstituir, daí porque o princípio da causalidade, como orientador da imputação das verbas de sucumbência, determina que, ainda que desconstituída a penhora em embargos de terceiros, seja sujeitado aos ônus da sucumbência, notadamente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos embargados. 4. Os honorários advocatícios, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). 5. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 6. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 7. Excluída a parte da polaridade passiva esteada em sua ilegitimidade ad causam e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte autora, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador e os demais parâmetros que norteiam a apuração da verba, pois ausente as situações que legitimam sua mensuração sob o critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 9. Apelações conhecidas e providas. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003